Tribunal: TJDFT
Processo: 0711818-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0711818-62.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de concessão de efeito suspensivo, interposto por VIPLAN – Viação Planalto Ltda (em recuperação judicial) contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, que, nos autos da recuperação judicial n. 0039678-30.2008.8.07.0015, rejeitou os embargos declaratórios opostos pela ora agravante, nos seguintes termos (ID 227517384, na origem): Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora (ID. 226790425). Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão à embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, não vislumbro a ocorrência de contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada, vez que a ela aborda especificamente o ponto tido por omisso, não se contradiz em momento algum, bem como é cristalino seu texto. Ademais, não se constituem os Embargos de Declaração via adequada para o reexame do julgamento. E como tal, não se confunde a divergência entre a tese sustentada pelo Embargante e a agasalhada por este Magistrado, conforme consta da decisão proferida no feito. Assim, a questão deve ser conduzida através do recurso adequado. Ante o exposto, conheço dos presentes embargos porquanto tempestivos, mas os rejeito no mérito por não haver qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Cumpra-se a decisão de ID. 225716929. Nas razões recursais (ID 70231428), a parte agravante alega que a VIPLAN requereu a liberação de valores depositados nos autos da recuperação judicial, sob o fundamento de que o processo foi encerrado por sentença, embora esta não tenha transitado em julgado. Aduz que, inicialmente, o Juízo de origem determinou a liberação dos valores, considerando que não havia recurso pendente com efeito suspensivo. No entanto, após a oposição de embargos de declaração pela Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF), alegando a existência de créditos habilitados pendentes de pagamento, o Juízo acolheu os embargos e revogou a decisão anterior, sob o fundamento de que a matéria estaria sob exame do Superior Tribunal de Justiça (STJ), de modo que estaria encerrada a jurisdição do Juízo da Recuperação Judicial. Sustenta o agravante que a decisão viola o princípio da segurança jurídica e prejudica a recuperanda e credores, uma vez que a acertada decisão de liberação dos valores vai no sentido da jurisprudência do STJ. Argumenta que os valores são necessários para a manutenção da empresa, pagamento de acordos, funcionários e cumprimento integral do quadro geral de credores; bem como que, nos termos do art. 6o, § 7o, da Lei no 11.101/2005, após o encerramento da recuperação judicial, mesmo que a sentença de encerramento não tenha transitado em julgado, cessam os efeitos da fiscalização judicial, devendo os recursos da empresa serem restituídos para sua livre administração. Cita jurisprudência do STJ que destaca que, em casos de recebimento, no duplo efeito, do recurso de apelação interposto contra sentença de encerramento da recuperação judicial, permanece a competência do juízo da recuperação para deliberar acerca do patrimônio da empresa recuperanda. Aponta que o levantamento dos valores depositados judicialmente é medida que visa a assegurar efetividade ao princípio da preservação da empresa, uma vez que tais recursos são imprescindíveis para que a recuperanda possa desenvolver suas atividades. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, para que seja restabelecida a decisão anterior que determinava a liberação dos valores à recuperanda, até julgamento final do recurso. No mérito, reque o provimento integral do recurso para reconhecer a validade da decisão que determinou a liberação dos valores. Preparo recolhido (ID 70231429). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida em processo de recuperação judicial, nos termos do art. 189, § 1o, II, da Lei n. 11.101/2005. Recurso tempestivo e preparo recolhido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos artigos 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo postulado pela parte agravante. A concessão da liminar demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. No caso sob exame, a despeito das alegações acerca da possibilidade de liberação de valores depositados nos autos da recuperação judicial, após o seu encerramento, a parte agravante nada demonstrou acerca da existência do risco que motive a imediata suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Com efeito, o prejuízo imposto ao agravante por meio da decisão – o qual caracteriza o requisito de admissibilidade do interesse recursal, cuja presença autoriza o conhecimento do recurso – não se confunde com o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, derivado do cumprimento imediato da decisão agravada. É a presença deste último que possibilita a concessão da tutela em sede de liminar. Não comprovada – e sequer alegada – a urgência, não há justificativa para que não se aguarde o julgamento meritório do agravo. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Registro que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo postulado. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 11 de abril de 2025. CARLOS MARTINS Relator